Tribunal: STF
Processo: RE 1547098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 36, pp. 1-4): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO QUE CRIOU A “CENTRAL DE VAGAS NO DEGASE”. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Rejeitada a preliminar de extemporaneidade do recurso, decorrente de sua interposição antes do julgamento dos embargos de declaração. Apesar de interposta a apelação antes de decididos os aclaratórios, não se há de falar em intempestividade, diante do disposto no artigo 218, §5º do Código de Processo Civil. 



    2. A manutenção da sentença, pois rejeitados os embargos, dispensa a ratificação das razões do apelo, na forma do artigo 1.024, §5º, da Lei de Ritos. 



    3. Despicienda a análise da ocorrência do trânsito em julgado, decorrente da renúncia do prazo recursal, já que a quaestio se confunde com a presença de interesse de recorrer por parte do Ministério Público.



      4. A despeito da irresignação manifestada por alguns representantes do Parquet, não se poderia olvidar da unidade da instituição, que se reveste, inclusive, da natureza de princípio institucional, consagrado no artigo 127, §1º da Constituição da República. 



    5. Igualmente relevante é o princípio da indivisibilidade do Ministério Público que, como verdadeiro corolário do Princípio da Unidade, no âmbito de cada Ministério Público, impõe a desvinculação de seus membros aos processos em que atuam. Doutrina. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 85137/MT se pronunciou pela higidez dos atos praticados por membros do Ministério Público sem atribuição específica, justamente por se tratar de instituição una e indivisível.



      7. O Ministério Público, através da Resolução GPGJ nº 1.980 de 29/05/2015, criou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital, com atribuição de atuar na proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes relacionados ao sistema socioeducativo na área territorial do Município do Rio de Janeiro. 



    8. Considerando que o Cense Dom Bosco se localiza nesta Capital, precisamente na Estrada dos Maracajás, s/nº Galeão – Ilha do Governador, a atribuição relativa à promoção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas nessa unidade é, de fato, da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital.



      9. O artigo 2º da referida Resolução expressamente exclui do feixe de atribuições das Promotorias da Infância e da Juventude Infracionais da Capital e das Promotorias de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas da Capital as matérias relacionadas no caput do seu artigo 1º e, no artigo 5º, foi determinada a remessa ao órgão de atuação então criado de todos os feitos em tramitação compreendidos na esfera de atribuição da então criada Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. 



    10. Ostentando tal órgão de atuação a atribuição para atuar no feito, o acordo entabulado entre as partes não padece de qualquer vício e o recurso, embora também interposto pelo Ministério Público, foi protocolizado pelos titulares de promotorias sem atribuição relacionada à Tutela Coletiva Infracional, portanto, sem legitimidade para recorrer.



    11 . Não prospera o argumento de que as Promotorias que atuaram nas fases cognitivas dos processos que culminaram com a imposição de medidas socioeducativas aos menores internados na unidade em questão deveriam prosseguir na fiscalização e no acompanhamento do seu cumprimento, ignorando a atribuição de atuar na promoção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes conferida à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital pela Resolução GPGJ nº 1.980/2015. 



    12 . Reconhecimento, no julgamento do Conflito Positivo de Atribuição nº 2017.00642695, da atribuição concorrente das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas das Comarcas da Capital, de Niterói e de São Gonçalo e da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional e 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação, ambas da Comarca da Capital.



    13. Embora tal decisão administrativa seja incapaz de vincular esta instância Judicial, não se pode olvidar que o Parquet reconhece a atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional para atuar no feito, a confirmar a higidez da presentação do Ministério Público na ocasião da homologação do acordo que criou a “Central de Vagas no DEGASE”, não se podendo afirmar, também em razão do Princípio da Unidade, que a ausência dos Promotores signatários do apelo fulmina de nulidade a sentença ora combatida. 



    14. Tendo o Ministério Público colaborado e concordado com as bases do acordo que pôs fim às Ações Civis Públicas ajuizadas pelo próprio Parquet e também pela Defensoria Pública deste Estado, não pode prosperar a presente insurgência recursal, por evidente ausência de uma das condições recursais. 



    15. Participando ativamente e concordado com as bases do acordo então homologado através da sentença guerreada, a declaração de nulidade do decisum ora postulada pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denota a ausência de interesse recursal, já que não há qualquer melhora a ser perquirida no caso em análise, quanto aos interesses tutelados pelo Parquet. 



    16. A higidez do acordo homologado através da sentença vergastada impõe a não admissão do apelo. 



    17. Recurso não conhecido.” (grifos nossos)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 45). 



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 127, § 1º, da Constituição da República e ao Tema 496 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se o interesse recursal do Ministério Público Estadual para interpor o recurso de apelação, alegando-se que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada aos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional do órgão. 



    Afirma-se que o responsável para atribuir a unidade de cada ramo do Ministério Público é o seu respectivo Procurador-Geral por meio de suas normas regulamentares e decisões proferidas no âmbito de conflitos de atribuição.



    No ponto, ressalta-se que no Conflito Positivo de Atribuição nº 2017.00642695, que tramitou perante o MP/RJ, o Procurador-Geral de Justiça concluiu pela atribuição concorrente das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas das Comarcas da Capital, de Niterói e de São Gonçalo e da Promotoria de justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional e 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação, ambas da Comarca da Capital, para atuar no feito. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para que “seja conferida a correta interpretação aos princípios institucionais do Ministério Público, previstos no artigo 127, § 1º, da Constituição” (eDOC 51, p. 20). 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 59). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 36, pp. 4-15):



    “O apelante se insurge contra a sentença que homologou acordo entabulado entre representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado e do DEGASE (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) cujo teor consta da Ata de Audiência acostada às fls. 976-988 (01067). 



    Alega a nulidade do decisum em razão da violação ao princípio da imutabilidade da sentença, por infringir os princípios da publicidade e da boa-fé processual, pois vedada a vista dos autos em cartório por representantes do Ministério Público. Afirma que o acordo homologado pelo Juízo foi entabulado por Membros da Promotoria da Tutela Coletiva Infracional da Capital e pela 3ª Promotoria de Tutela Coletiva da Educação da Capital, extrapolando sua esfera e atribuições, nos termos da Resolução GPGJ nº 1.980/2015 e desrespeitando as atribuições das Promotorias de Execução de Medidas Socioeducativas da Capital, as quais incumbe a fiscalização e a reavaliação de todas as medidas socioeducativas executadas na Comarca da Capital e a fiscalização das respectivas unidades do DEGASE.



    Assevera que o feixe de atribuições da Promotoria de Tutela Coletiva Infracional da Capital se encerra no território da Capital e o acordo homologado atinge todos os outros Municípios do Estado do Rio de Janeiro, cujos adolescentes cumprem medida socioeducativa de internação na Capital, ferindo, portanto, a atribuição das Promotorias com atribuição infracional no interior e a eficácia das decisões proferidas pelos Juízos da Infância e Juventude da Capital e também do interior.  Sustenta que, diante da notória lotação das unidades da Capital, as sentenças prolatadas pelas Varas da Infância e Juventude aplicando medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade não serão cumpridas, nos termos do acordo homologado. Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de vagas para cumprimento de medidas em meio fechado não pode ser invocada genericamente, devendo ser avaliada em concreto, caso a caso, de acordo com as especificidades do adolescente.



    Afirma que o acordo homologado contraria o escopo da presente ação civil pública, que visa a coibir o Estado do Rio de Janeiro a construir mais unidades de ressocialização e não revogar as medidas de internação, que é o que de fato acontecerá caso novas vagas são sejam criadas pela Administração Pública. 



    Declara que a sentença objurgada se equipara a ato normativo, pois estabelece critério de pontuação por gravidade do ato infracional e de execução de medidas socioeducativas, em contrariedade ao ordenamento jurídico e às Leis que regulam a matéria. Argumenta, ainda, que o acordo homologado afronta ao devido processo legal, precisamente quanto ao princípio do juiz natural, pois retira dos juízes da causa a competência sobre as sentenças proferidas nas ações socioeducativas de todo o Estado e a concentra no Juízo de Execução das Medidas Socioeducativas, e permite que o DEGASE atue como revisor das sentenças proferidas pelos juízes nos processos de conhecimento e defina as prioridades para o cumprimento das referidas medidas. Assegura que a sentença viola os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da igualdade, individualização e da atualidade da medida socioeducativa e seu caráter pedagógico. 



    Pois bem. 



    Desse modo, a despeito da irresignação manifestada por alguns representantes do Parquet, não se poderia olvidar da unidade da instituição, que se reveste, inclusive, da natureza de princípio institucional, consagrado no artigo 127, §1º da Constituição da República.



    Por seu turno, igualmente relevante é o princípio da indivisibilidade do Ministério Público que, como verdadeiro corolário do Princípio da Unidade, no âmbito de cada Ministério Público, impõe a desvinculação de seus membros aos processos em que atuam. 



    (....)



    Importante salientar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 85137/MT se pronunciou pela higidez dos atos praticados por membros do Ministério Público sem atribuição específica, justamente por se tratar de instituição una e indivisível: 



    (...)



    Não se pode olvidar que o Ministério Público, através da Resolução GPGJ nº 1.980 de 29/05/2015, criou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital, com atribuição de atuar na proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes relacionados ao sistema socioeducativo na área territorial do Município do Rio de Janeiro, conforme disposto no seu artigo 1º: 



    (...)



    Lado outro, o artigo 2º da referida Resolução expressamente exclui do feixe de atribuições das Promotorias da Infância e da Juventude Infracionais da Capital e das Promotorias de Justiça de Execução de Medidas Socioedicativas da Capital as matérias relacionadas no caput do seu artigo 1º e, no artigo 5º, foi determinada a remessa ao órgão de atuação então criado de todos os feitos em tramitação compreendidos na esfera de atribuição da então criada Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital.



    Portanto, ostentando tal órgão de atuação a atribuição para atuar no feito, o acordo entabulado entre as partes não padece de qualquer vício e o recurso, embora também interposto pelo Ministério Público, foi protocolizado pelos titulares de promotorias sem atribuição relacionada à Tutela Coletiva Infracional, portanto sem legitimidade para recorrer. Dessa maneira, além da ausência de interesse recursal, conforme já explicitado alhures, os recorrentes também padecem de ausência de atribuição funcional par atuar no feito e, em decorrência disso, ilegitimidade para recorrer presentando o Ministério Público. 



    Por seu turno, igualmente não prospera o argumento de que as Promotorias que atuaram nas fases cognitivas dos processos que culminaram com a imposição de medidas socioeducativas aos menores internados na unidade em questão deveriam prosseguir na fiscalização e no acompanhamento do seu cumprimento, ignorando a atribuição de atuar na promoção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes conferida à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital pela Resolução GPGJ nº 1.980/2015.



    Tal afirmação afronta o princípio da unidade e o da indivisibilidade da Instituição, pois vincula um determinado órgão de atuação ao feito em todas as suas fazes, a despeito das divisões administrativamente implementas no âmbito interno do Parquet. Ora, a fiscalização, o acompanhamento e a proteção dos interesses dos adolescentes submetidos à medias socioeducativas no território desta Capital deve ser exercido pela Promotoria com atribuição para tanto e não por cada órgão que atuou em cada processo em todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, nas respectivas fases de conhecimento. 



    (...)



    Por seu turno, tendo o Ministério Público colaborado e concordado com as bases do acordo que pôs fim às Ações Civis Públicas ajuizadas pelo próprio Parquet e também pela Defensoria Pública deste Estado, não pode prosperar a presente insurgência recursal, por evidente ausência de uma das condições recursais, conforme ensina Alexandre Câmara: 



    (...)



    O mesmo entendimento, no sentido de somente haver interesse recursal desde que presente a possibilidade de melhora na situação fática do recorrente, é adotado pelo professor Daniel Amorim Assumpção Neves. Confira-se a seguinte transcrição:



    (...)



    Deveras, tendo ativamente participado e concordado com as bases do acordo então homologado através da sentença guerreada, a declaração de nulidade do decisum ora postulada pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denota ausência de interesse recursal, já que não há qualquer melhora a ser perquirida no caso em análise, quanto aos interesses tutelados pelo Parquet. 



    (...)



    Por isso, diante da higidez do acordo homologado através da sentença vergastada, impõe-se a não admissão do apelo. Por tais fundamentos, rejeita-se as preliminares de intempestividade e de trânsito em julgado, e não se conhece o recurso por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, no caso o interesse recursal, revogando-se, em consequência, o efeito suspensivo deferido no processo nº 0025802-05.2017.8.19.0000.” (grifos nossos) 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao aplicar os princípios institucionais do Ministério Público, no caso concreto, apreciou a causa de acordo com a orientação desta Corte, nos termos do decidido no HC 85.137/MT, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe 28.10.2005, cujo precedente foi utilizado pelo Tribunal de origem para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Denúncia. Ratificação. Desnecessidade. Oferecimento pelo representante do Ministério Público Federal no juízo do foro em que morreu uma das vítimas. Declinação da competência para o juízo em cujo foro se deu o fato. Foros da Justiça Federal. Atuação, sem reparo, do outro representante do MP. Atos praticados em nome da instituição, que é una e indivisível. Nulidade inexistente. HC indeferido. Aplicação do art. 127, § 1º, da CF. Inteligência do art. 108, § 1º, do CPP. O ato processual de oferecimento da denúncia, praticado, em foro incompetente, por um representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de ratificação por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público, apenas lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da instituição, que é una e indivisível”.



    Ademais, conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, no sentido de haver ou não interesse recursal e legitimidade do Recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional (Resolução GPGJ 1.980 de 29.05.2015) e do acordo homologado nos autos da ação civil pública, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Termo de ajustamento de conduta. Prefeito. Multa. Responsabilidade pessoal. Fatos e provas. Cláusulas do TAC. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.479.582-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.05.2024) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE PREFEITO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISCUSSÃO DE NULIDADE E COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário a partir da análise de provas carreadas aos autos neles incluído o citado Termo de Ajuste de Conduta. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas do TAC é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.416.433-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.07.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. LEI FEDERAL 8.625/93, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/97 E PORTARIA Nº 772/2010/PGJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93, Lei Complementar Estadual 72/97 e Portaria nº 772/2010/PGJ). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.330.509-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022). 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no AI 681.668-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.05.2010:



    “10. Ao apreciar a alegada violação ao princípio do promotor natural, a Corte Regional assentou que o Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou a Procuradora Regional da República a permanecer atuando nos processos e procedimentos ligados ao TRT/São Paulo, sem prejuízo de seus trabalhos na Procuradoria Regional da República, e o fez “considerando a natureza e a proporção da apontada operação, a justificativa para a permanência da eminente Procuradora Regional da República para atuar no caso em exame, além de encontrar amparo legal, nos moldes supracitados, encontra justificativa na própria necessidade da garantia dos chamados interesses sociais, no sentido de assegurar a unidade e coerência à ação Persecutória, ou seja, unidade de ação e tratamento, e que de modo algum viola o princípio do promotor natural” (fl. 380).



    11. Dos excertos transcritos conclui-se que o debate acerca da atuação do Juiz e do Ministério Público fundou-se nos fatos e provas constantes dos autos, restando evidenciada a intenção do recorrente em reavaliar o conjunto fático-probatório, proibido em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)”. (grifos nossos)



    Destaco, também, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.035.740, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017:



    “O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 22, inciso I, 93, IX, 127, § 2º, e 128, § 5º, todos da Constituição Federal. (...) o Tribunal a quo, ao decidir as questões ora suscitadas, ateve-se ao exame de legislação eminentemente infraconstitucional (LC nº 141/96 e Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 



    Portanto, a violação aos preceitos constitucionais apontados, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se: (....)”.



    Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 496 da repercussão geral (RE 590.9089-RG), uma vez que a matéria é diversa da discutida no referido paradigma, o qual possui a seguinte ementa:



    “MINISTÉRIO PÚBLICO ATUAÇÃO POSIÇÕES DIVERGENTES NO PROCESSO IMPRONÚNCIA MANIFESTAÇÃO NO MESMO SENTIDO RECURSO POSTERIOR INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de o Ministério Público, havendo se manifestado pela impronúncia do acusado, vir a interpor recurso contra decisão no mesmo sentido.”



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente